Tribunal: TJES
Processo: 5005844-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005844-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA E NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a conceder a prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto em casos excepcionais, quando se comprove doença grave, caso o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 2. Compulsando os documentos acostados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005844-07.2024.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 31/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
, que não renovou a autorização de prisão domiciliar do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que o mesmo possui padece de doença grave, qual seja, Hemorroida grau IV, nos termos do artigo 318 do CPP.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 8281056.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8567037 para que seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento nos termos da decisão de Id. 8957348.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL SIMÕES ALVES:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores desta Egrégia Segunda Câmara Criminal; Douta Procuradoria de Justiça; serventuários; colegas advogados e estagiários que, por ventura, estejam aqui.

Meus cumprimentos, que tenhamos uma virtuosa tarde de trabalho.

Inicialmente, Vossas Excelências, eu peço vênia pelas fotos acostadas aos autos do presente habeas corpus.

Não apenas a defesa, mas também, julgadores devem conhecer a extensão, física e clínica, da doença que é acometida ao paciente.

Eu venho por meio, eu venho perante esta Egrégia da Segunda Câmara Criminal sustentar as razões do
habeas corpus
substitutivo de recurso de agravo em execução penal, impetrado em favor de Wagner José Dondoni de Oliveira, o ora paciente.

Cabe destacar que o paciente foi condenado a uma pena de 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de homicídio com dólar eventual na condução de veículo automotor.

Atualmente, ele cumpre pena em regime semiaberto. No entanto, devido a uma grave condição de saúde, foi lhe concedido uma prisão domiciliar desde o dia 12 (doze) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

O paciente é portador de hemorroidas grau 4 (quatro) e sífilis, e esta última foi adquirida na unidade prisional, com indicação de cirurgia urgente, conforme laudos médicos e fotos que foram anexadas ao processo.

Além disso, o paciente dependia exclusivamente do SUS para a realização do procedimento cirúrgico necessário, e quando no gozo do benefício da domiciliar, se encontrou em uma longa fila de espera, para a realização dos exames preliminares.

Apesar de tais condições, a autoridade coatora indeferiu o pedido da prorrogação da prisão domiciliar e determinou o retorno do paciente ao regime semiaberto, fundamentando que o paciente não obteve êxito em agendar a cirurgia no período concedido.

Excelências, é evidente que a situação é de extrema urgência, e a gravidade enfrentada pelo paciente demanda uma urgência no julgamento do caso.

A manutenção de sua saúde e integridade física não pode ser negligenciada.

O estabelecimento prisional, hoje, não possui os recursos necessários para fornecer uma dieta restritiva e os cuidados médicos que a condição do paciente exige.

O estabelecimento prisional hoje não fornece a principal pomada, que é a Proctyl, que é responsável por diminuir as dores e evitar sangramentos recorrentes, pois a hemorroida dele é hemorrágica. Não é fornecido, pois não é um remédio padrão da unidade prisional.

Não fornece-se também, de forma adequada, as dietas à base de fibras, frutas e verduras.

Também não fornece uma higiene adequada, posto que é de conhecimento nosso de que pessoas que sofrem de hemorroidas com essa gravidade não podem se higienizar com o papel higiênico, pois causa uma enorme fricção, e, aí, prolonga dores, causa inchaço e mais sangramentos.

Todas as vezes que o paciente necessita de se utilizar do vaso sanitário para se aliviar, é obrigado a utilizar este por último, pois em todas as vezes que utiliza, respingos de sangue ficam ao redor do sanitário, e, como possui sífilis, aqueles internos que possuem conhecimento dessa doença, praticam diversas represálias contra o paciente.

A unidade prisional hoje tem fornecido fraldas geriátricas como uma forma de paliativo para que ele não suje o estabelecimento prisional, suje as roupas de cama ou as próprias roupas que utiliza.

Mas, como já disse, é um paliativo e não inibe a dor e nem diminui o seu sofrimento.

Diante do quadro clínico, eu solicito a concessão da ordem para que o paciente tenha restaurado o seu benefício da prisão domiciliar até que seja submetido à cirurgia necessária e se recupere adequadamente.

Assim, eu rogo a Vossas Excelências para que acolham o presente
habeas corpus
, convertendo a prisão do paciente em prisão domiciliar até a sua completa recuperação.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
, que não renovou a autorização de prisão domiciliar do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que o mesmo possui padece de doença grave, qual seja, Hemorroida grau IV, nos termos do artigo 318 do CPP.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 8281056.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8567037 para que seja denegada a ordem.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER JOSÉ DONDONI DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000041-17.2019.8.08.0050, em que fora indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva em regime semiaberto, com pena total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de prisão, pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
, e art. 304, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal tombada sob nº 0001432-27.2008.8.08.0050, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave.

Desta feita, a rigor, nem mesmo seria possível deferir prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal, prevê que tal modalidade de prisão é restrita aos presos do regime aberto.

Não obstante a lei ser expressa ao apontar que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022).

Verifico que apesar de extensamente comprovado pelo impetrante a situação do paciente que padece de hemorroidas grau IV e depressão, aferiu-se que a Unidade Prisional tem demonstrado ser capaz de oferecer o devido atendimento médico para tratamento de sua condição de saúde.

Não obstante ter o impetrante apontado equívoco na decisão apontada como ato coator, em que a magistrada interpretou que a informação do laudo médico juntado ao Id. 8254209 informava que a colonoscopia estaria agendada para o dia 25/05/2024 quando na verdade consta que o pedido do referido exame foi solicitado em 25/05/2023 e segue sem data prevista, este dado não basta para reestabelecer a prisão domiciliar.

Conforme apontado no ato coator juntado ao Id. 8254203, o objetivo da prisão domiciliar, que seria a realização do procedimento cirúrgico, não foi obtido em 1 ano e 5 meses de concessão da medida. A despeito de o impetrante comprovar através do laudo médico juntado ao Id. 8254209 que a demora não deve ser imputada a omissão do paciente, mas sim à demora na marcação através do Sistema Único de Saúde, observa-se que, conforme informações da autoridade coatora ao Id. 8525231, “o caso do apenado é passível de tratamento no interior do estabelecimento prisional, uma vez que tem sido adotado como tratamento o uso de medicação e dieta adequada”.

No caso vertente, afere-se que foi realizado Relatório de Saúde pela equipe da Casa de Custódia de Vila Velha (mov. 535.1), datado de 16/05/2024, no qual foi informado que o paciente está recebendo medicações receitadas, como Fluoxetina, Clonazepam, Flavonid 450, Proctyl. Óleo Mineral, Hidroclorotiazida, Losartana, Sinvastatina e Finasterida e que está utilizando geriátrica para ajudar no desconforto.

No relatório foi informado que paciente possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Portanto, compulsando os documentos acostados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente.

Considerando tal contexto, não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, de forma que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É nesse sentido que este e. Tribunal tem entendido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA, IDADE AVANÇADA E NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Precedentes STJ. 2. Caso em que não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente. 3. Não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, utilizando outros medicamentos similares, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Ordem denegada.(TJES; HC 5006060-02.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 10/08/2023)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUANDO NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A despeito do quadro de saúde delicado apresentado em documentos comprobatórios e do pleito defensivo em favor da prisão domiciliar, não vislumbro a inconteste imprescindibilidade da medida. O Relatório apresentado pela Unidade Prisional informa, detalhadamente, o tratamento médico que a Paciente vem recebendo e conclui que, atualmente, a Apenada encontra-se recebendo o atendimento adequado pela Equipe de Atenção Primária Prisional. 2. A Suplicante atualmente cumpre pena no regime semiaberto, recebendo o tratamento médico adequando na Unidade Prisional onde se encontra custodiada, merecendo registro que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (STJ, AGRG no HC 626.433/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 17/09/2021). Precedentes do TJES. 3. Em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor da ora Paciente, conclui-se que o pleito do presente Remédio Constitucional não merece prosperar. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada. (TJES; HC 0004480-97.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/10/2021; DJES 09/11/2021)

Ante o exposto, e por
não
vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o

paciente, conheço o presente
Habeas Corpus

e
DENEGO

a ordem pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, vou pedir vista, apesar de já ter recebido o voto de Vossa Excelência, mas eu, diante da situação colocada, vou pedir vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 07/08/2024

V O T O

(VOTO VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos após a brilhante manifestação do E. Relator ao qual, desde já rendo as minhas homenagens, bem como da sustentação oral feita pelo nobre causídico, a fim de apreciar melhor a matéria.

Rememoro que trata-se de habeas corpus, no qual sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que o mesmo possui padece de doença grave, qual seja, Hemorroida grau IV, nos termos do artigo 318 do CPP.

No entanto, após analisar os fatos com mais acuidade, entendo que razão assiste ao entendimento externado pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

E isso porque, apesar de extensamente comprovado pelo impetrante a situação do paciente que padece de hemorroidas grau IV e depressão, aferiu-se que a Unidade Prisional tem demonstrado ser capaz de oferecer o devido atendimento médico para tratamento de sua condição de saúde.

Como bem salientado pelo eminente relator, afere-se que foi realizado Relatório de Saúde pela equipe da Casa de Custódia de Vila Velha (mov. 535.1), datado de 16/05/2024, no qual foi informado que o paciente está recebendo medicações receitadas, como Fluoxetina, Clonazepam, Flavonid 450, Proctyl. Óleo Mineral, Hidroclorotiazida, Losartana, Sinvastatina e Finasterida e que está utilizando geriátrica para ajudar no desconforto.

E, ainda, no relatório foi informado que o paciente possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Nessa senda, também entendo que não obstante o paciente esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, de forma que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

No caso dos autos, a despeito do quadro de saúde delicado apresentado em documentos comprobatórios e do pleito defensivo em favor da prisão domiciliar, não vislumbro a inconteste imprescindibilidade da medida, eis que além da doença em abstrato, também é levado em conta a necessidade de tratamento especializado com elevado grau de complexidade técnica e a incapacidade de atendimento do sistema hospitalar penitenciário do Estado, o que não verifico nos presentes autos.

Sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo eminente

relator

Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o relator, respeitosamente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005844-07.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

PACIENTE:
WAGNER JOSÉ DONDONI DE OLIVEIRA

I
MPETRANTES: GABRIEL SIMÕES ALVES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
, que manteve sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que o mesmo possui padece de doença grave, qual seja, Hemorroida grau IV, nos termos do artigo 318 do CPP.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 8281056.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8567037 para que seja denegada a ordem.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER JOSÉ DONDONI DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000041-17.2019.8.08.0050, em que fora indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva em regime semiaberto, com pena total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de prisão, pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
, e art. 304, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal tombada sob nº 0001432-27.2008.8.08.0050, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave.

Desta feita, a rigor, nem mesmo seria possível deferir prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal, prevê que tal modalidade de prisão é restrita aos presos do regime aberto.

Não obstante a lei ser expressa ao apontar que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022).

Verifico que apesar de extensamente comprovado pelo impetrante a situação do paciente que padece de hemorroidas grau IV e depressão, aferiu-se que a Unidade Prisional tem demonstrado ser capaz de oferecer o devido atendimento médico para tratamento de sua condição de saúde.

Não obstante ter o impetrante apontado equívoco na decisão apontada como ato coator, em que a magistrada interpretou que a informação do laudo médico juntado ao Id. 8254209 informava que a colonoscopia estaria agendada para o dia 25/05/2024 quando na verdade consta que o pedido do referido exame foi solicitado em 25/05/2023 e segue sem data prevista, este dado não basta para reestabelecer a prisão domiciliar.

Conforme apontado no ato coator juntado ao Id. 8254203, o objetivo da prisão domiciliar, que seria a realização do procedimento cirúrgico, não foi obtido em 1 ano e 5 meses de concessão da medida. A despeito de o impetrante comprovar através do laudo médico juntado ao Id. 8254209 que a demora não deve ser imputada a omissão do paciente, mas sim à demora na marcação através do Sistema Único de Saúde, observa-se que, conforme informações da autoridade coatora ao Id. 8525231, “o caso do apenado é passível de tratamento no interior do estabelecimento prisional, uma vez que tem sido adotado como tratamento o uso de medicação e dieta adequada”.

No caso vertente, afere-se que foi realizado Relatório de Saúde pela equipe da Casa de Custódia de Vila Velha (mov. 535.1), datado de 16/05/2024, no qual foi informado que o paciente está recebendo medicações receitadas, como Fluoxetina, Clonazepam, Flavonid 450, Proctyl. Óleo Mineral, Hidroclorotiazida, Losartana, Sinvastatina e Finasterida e que está utilizando geriátrica para ajudar no desconforto.

No relatório foi informado que paciente possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Portanto, compulsando os documentos acostados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente.

Considerando tal contexto, não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, de forma que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É nesse sentido que este e. Tribunal tem entendido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA, IDADE AVANÇADA E NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Precedentes STJ. 2. Caso em que não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente. 3. Não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, utilizando outros medicamentos similares, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Ordem denegada.(TJES; HC 5006060-02.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 10/08/2023)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUANDO NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A despeito do quadro de saúde delicado apresentado em documentos comprobatórios e do pleito defensivo em favor da prisão domiciliar, não vislumbro a inconteste imprescindibilidade da medida. O Relatório apresentado pela Unidade Prisional informa, detalhadamente, o tratamento médico que a Paciente vem recebendo e conclui que, atualmente, a Apenada encontra-se recebendo o atendimento adequado pela Equipe de Atenção Primária Prisional. 2. A Suplicante atualmente cumpre pena no regime semiaberto, recebendo o tratamento médico adequando na Unidade Prisional onde se encontra custodiada, merecendo registro que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (STJ, AGRG no HC 626.433/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 17/09/2021). Precedentes do TJES. 3. Em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor da ora Paciente, conclui-se que o pleito do presente Remédio Constitucional não merece prosperar. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada. (TJES; HC 0004480-97.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/10/2021; DJES 09/11/2021)

Ante o exposto, e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, conheço o presente

Habeas Corpus

e
DENEGO

a
ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes pares, pedi vista dos autos após a brilhante manifestação do E. Relator ao qual, desde já rendo as minhas homenagens,
bem como da sustentação oral feita pelo nobre causídico, a fim de apreciar melhor a matéria.

Rememoro que
trata-se
de habeas corpus, no qual s
ustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que o mesmo possui padece de doença grave, qual seja, Hemorroida grau IV, nos termos do artigo 318 do CPP.

No entanto, a
pós analisar os fatos com
mais acuidade
, entendo que razão
assiste ao
entendimento externado pelo
e
minente Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa
.

E isso porque,
apesar de extensamente comprovado pelo impetrante a situação do paciente que padece de hemorroidas grau IV e depressão, aferiu-se que a Unidade Prisional tem demonstrado ser capaz de oferecer o devido atendimento médico para tratamento de sua condição de saúde.

Como bem salientado pelo eminente relator,
afere-se que foi realizado Relatório de Saúde pela equipe da Casa de Custódia de Vila Velha (mov. 535.1), datado de 16/05/2024, no qual foi informado que o paciente está recebendo medicações receitadas, como Fluoxetina, Clonazepam, Flavonid 450, Proctyl. Óleo Mineral, Hidroclorotiazida, Losartana, Sinvastatina e Finasterida e que está utilizando geriátrica para ajudar no desconforto.

E, ainda, n
o relatório foi informado que
o
paciente possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Nessa senda,
também
entendo

que
não obstante o
paciente
esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, de forma que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

N
o caso dos autos, a

despeito do quadro de saúde delicado apresentado em documentos comprobatórios e do pleito defensivo em favor da prisão domiciliar, não vislumbro a inconteste imprescindibilidade da medida,
eis que
além da doença em abstrato, também é levado em conta a necessidade de tratamento especializado com elevado grau de complexidade técnica e a incapacidade de atendimento do sistema hospitalar penitenciário do Estado, o que não verifico nos presentes autos
.

S
em maiores delongas,
acompanho o voto proferido pelo eminente

relator

Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa
.

É como me manifesto.